Tribunal: CARF
Processo: 10872.720293/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720293/2015-24
ACÓRDÃO
1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS BR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 11/08/2011
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO COM FALSIDADE. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSERÇÃO DE
RETENÇÕES INEXISTENTES E/OU CRÉDITOS FICTÍCIOS.
É devida a multa por apresentação de declaração de compensação com
falsidade, quando o contribuinte insere retenções inexistente e/ou créditos
fictícios, em valores vultosos, e postula crédito de saldo negativo de IRPJ, a
teor dos preceitos inscritos no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no
11.488/2007, e artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/1996.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/08/2011
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do lançamento, decadência e prescrição e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
COMERCIAL AUTOMOTIVA CBA LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, recorre a
este Conselho da decisão da 2a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 15-43.599, de 04 de outubro de 2017, de e-fls. 264/287,
que julgou procedente o Auto de Infração (Impugnação e-fls. 188/240), referente à multa isolada
regulamentar, no percentual de 150%, decorrente de compensação indevida efetuada em
declaração (DCOMP) apresentada com falsidade, com fulcro no artigo 18, caput e § 2o, da Lei no
11.488/2007, e artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/1996, conforme peça inaugural do
feito, de e-fls. 93/96, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 98/105, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 30/12/2015 (e-fl. 107), contra a
contribuinte acima identificada, constituindo-se multa no valor de R$ 2.347.094,52 (dois milhões,
trezentos e quarenta e sete mil, noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos), com base na
legislação de regência elencada nos autos.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
3
De conformidade com a descrição do Auto de Infração, a multa regulamentar foi
imposta em virtude de compensação indevida efetuada em declarações apresentadas com
falsidade, consoante explicitado no TVF, corroborado pela decisão recorrida, nos seguintes
termos:
“[...]
– em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pela contribuinte, foi verificado que esta informou em DCTF o Imposto
de Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ – do 1o ao 4o trimestres de 2010;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do 1o ao 3o trimestres de 2010,
apurados em face da opção pelo lucro real, e PIS e Cofins do mês de maio de
2011. Contudo, efetivou a compensação dos citados tributos devidos, utilizando-
se de créditos inexistentes, conforme consta no processo que trata da Declaração
de Compensação DCOMP transmitida sob o no 13090.19219.110811.1.3.03-8738,
Anexo I;
– na referida DCOMP (Anexo I), a contribuinte informou saldo negativo de
CSLL de R$1.564.729,68, referente ao ano-calendário de 2009, indicando ter
optado pelo regime de tributação Lucro Real Anual, e que teve a seu favor a CSLL
retida pela fonte pagadora denominada Disbrave Administradora de Bens Imóveis
Ltda, CNPJ no 07.399.969/0001-26, código de receita 5952 – retenção de
contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica de direito privado a pessoa
jurídica de direito privado – CSLL, PIS e Cofins, no valor de R$1.565.000,00,
quando sua verdadeira opção no ano-calendário de 2009, de acordo com a DIPJ,
foi pelo regime de tributação do lucro presumido, tendo apurado IRPJ e CSLL a
pagar em todo o período;
– o Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, emitiu as intimações
1208 Anexo III e 1331 Anexo V, para a empresa Comercial Automotiva CBA Ltda.
e 1209 Anexo IV, para a Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda,
solicitando documentos e informações como segue:
1) 1208 de 21/11/2011 A) Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda e CSLL na Fonte – Pessoa Jurídica,
do anocalendário de 2009, referente à retenção da CSLL pela fonte pagadora
Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda, CNPJ 07.399.969/0001-26, no
valor de R$1.565.000,00, conforme consta no processo que trata da DCOMP no
13090.19219.110811.1.3.03-8738; B) Cópias autenticadas dos registros contábeis
(Livro Diário ou Livro Caixa) em que foram escrituradas as receitas de código 5952
e que deram origem à retenção da CSLL no valor de R$1.565.000,00, durante o
ano-calendário de 2010;
2) 1209 de 21/11/2011 confirmar por escrito ao SEORT, a exatidão da
retenção da CSLL na fonte efetuada pela Disbrave, código 5.952, no valor de
R$1.565.000,00, sobre rendimentos pagos ou creditados no ano-calendário de
2009 à Comercial Automotiva CBA Ltda., CNPJ 03.356.840/0001-80;
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
4
3) 1331 de 22/12/2011 A) Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda e CSLL na Fonte – Pessoa Jurídica,
do ano-calendário de 2009, referente à retenção da CSLL pela fonte pagadora
acima, no valor de R$1.565.000,00, conforme consta no processo que trata da
DCOMP no 13090.19219.110811.1.3.03-8738; B) Cópias autenticadas dos registros
contábeis (Livro Diário ou Livro Caixa) em que foram escrituradas as receitas do
código 5952 que deram origem à retenção da CSLL de R$1.565.000,00 durante o
ano-calendário de 2009;
– a fiscalizada nada apresentou ou justificou quanto às intimações 1208 e
1331;
– com relação à intimação 1209, a empresa Disbrave Administradora de
Imóveis Ltda respondeu, conforme Anexo IV, que não tem conhecimento sobre
retenções de impostos para o CNPJ 03.356.840/0001-80 em benefício da
fiscalizada e entregou cópia da Dirf 2009/2010, atestando o enunciado descrito;
– o não atendimento pela fiscalizada das intimações 1208 e 1331, deixando
de apresentar os documentos que foram solicitados e considerando a resposta da
empresa Disbrave, indicada como fonte pagadora, ao informar não ter efetuado a
retenção, levou o SEORT a decidir pela não-homologação da compensação
efetuada, objeto do processo que trata da DCOMP no
13090.19219.110811.1.3.03-8738, ao dar ciência à contribuinte da decisão
desfavorável quanto ao seu julgamento, enviando Darf para que fossem pagos os
tributos indevidamente compensados;
– resistente quanto ao cumprimento do seu dever, quando se trata de
pagamento de impostos, a fiscalizada ao invés de regularizar sua situação,
adimplindo ou parcelando os tributos constantes do citado Darf, transmitiu,
eletronicamente, outra DCOMP, desta feita sob o no 20326.57667.150114.1.3.03-
1731, Anexo II, em 15 de janeiro de 2014, na tentativa de compensar todos os
tributos que constavam na DCOMP 13090.19219.110811.1.3.03-8738, Anexo I,
com base em saldo negativo de CSLL que alega ter sido apurado no 2o trimestre
de 2013, no montante de R$6.000.000,00, indicando como fonte pagadora a
empresa Maqpam Combustíveis Ltda., CNPJ 00.747.814/0001-94, utilizando o
código de receita 5952 – retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa
jurídica de direito privado a pessoa jurídica de direito privado – CSLL, PIS e Cofins.
Contudo, tal empresa encontra-se baixada por omissão contumaz, no que se
refere à entrega de Declaração do Imposto de Renda;
– dando continuidade aos procedimentos frequentemente utilizados para
evadir-se de suas obrigações tributárias, foram transmitidas, pela fiscalizada,
diversas outras DCOMP, por meio das quais informou compensação de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins, reiteradamente alegando créditos de empresas com origem em
supostas operações sujeitas à retenção de tais tributos, todas não homologadas
por não apresentação de documentos comprobatórios hábeis e idôneos;
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
5
– tendo em vista os créditos compensados por meio de DCOMP utilizadas
para quitar os tributos IRPJ do primeiro ao quarto trimestre de 2010; CSLL do
primeiro ao terceiro trimestre de 2010; e PIS e Cofins do mês de mais de 2011, foi
solicitado à contribuinte, por meio de termo fiscal, Anexo VII, que fossem
prestados os seguintes esclarecimentos:
A) se possuía inscrição nas Secretarias Municipais de Fazenda nos
Municípios em que a empresa desempenhava as suas atividades;
B) se, nos anos-calendário de 2009 a 2012, a escrituração fiscal e os
lançamentos contábeis foram efetuados por profissional habilitado empregado da
fiscalizada ou por meio de terceiro contratado, informando, inclusive, o nome,
CPF e CRC do referido profissional;
C) que informasse, em relação às empresas Global Distribuidora de
Produtos de Consumo Ltda., CNPJ 11.369.922/0001-97; Construtora Apta Ltda.,
CNPJ 35.793.397/0001-09; Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda., CNPJ
07.399.969/0001-26; Maqpan Combustíveis Ltda., CNPJ 00.747.814/0001-94; e
Elite Rio Distribuidora de Produtos Alimentícios, CNPJ 14.234.988/0001-68, como
se processaram o conhecimento dos créditos aqui denunciados, a identificação da
pessoa de contato na empresa, seu telefone, email e seu endereço;
D) que informasse se recebera assessoria jurídica ou contábil para a
realização das aquisições dos créditos; em caso positivo, que informasse o nome,
CPF e endereço do profissional;
E) que esclarecesse de que forma foram efetuados os pagamentos para as
aquisições dos créditos; se em cheque, Ted, depósito em conta corrente ou em
espécie e, no caso de ter sido pago por meio bancário, que relatassem o Banco,
agência, conta corrente e nome do beneficiário;
F).que se manifestasse se as aquisições foram efetivadas pelo valor real dos
créditos, ou se com deságio;
G). que esclarecesse que tipo de documento recebeu quando da referida
aquisição, e como foram efetuados os lançamentos contábeis na fiscalizada, e que
informasse as contas de razão contábil que foram debitadas, bem assim as contas
creditadas, por empresa fornecedora dos créditos e por ano-calendário;
H) que informasse se continua realizando aquisição de crédito das referidas
empresas e, se depois de receber intimação da Receita Federal entrou em contato
com as empresas fornecedoras dos créditos;
I). que informasse quem era detentor de Certificação Digital da fiscalizada,
com poderes para transmitir entes acessórios (declarações) para a Receita
Federal, tais como DCTF, DIPJ, DIRF e PERDCOMP entre outras obrigações
acessórias.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
6
J) por fim, que informasse se também adquiriu créditos da empresa Elite
Rio Distribuidora de Produtos Alimentícios, CNPJ 14.234.988/0001-68 nos anos-
calendário 2010 a 2012.
– em resposta ao termo de solicitação de esclarecimento acima, a
contribuinte informou que:
I) nunca estabeleceu qualquer tipo de contato com as empresas
relacionadas na letra C, do item 9, e que houve apenas um trabalho de verificação
com base em dados do e-CAC. citando alguns artigos da legislação que trata do
direito do contribuinte de compensar ou pleitear restituição de créditos.
II) a contribuinte citou a legislação, ou seja, o art. 74 da Lei n° 10637/2002,
Decreto n° 7212/2010, Medida provisória n° 608/2013, Lei n° 12838/2013, art. 34
da Lei n° 10833/2003, art. 165. Inciso I da Lei n° 5172/1966, dentre outras, para
justificar as compensações efetuadas através de DCOMP, alegando o seu direito
de aproveitar créditos para quitar tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil.
III) declarou nunca ter prestado serviço às empresas Global Distribuidora de
Produtos de Consumo Ltda., CNPJ 11.369.922/0001-97; Construtora Apta Ltda,
CNPJ 35.793.397/0001-09; Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda., CNPJ
07.399.969/0001-26; Maqpan Combustíveis Ltda, 00.747.814/0001-94 e Elite Rio
Distribuidora de Produtos Alimentícios, CNPJ 14.234.988/0001-68, porque explora
a atividade industrial, com predominância comercial, e que possui suas devidas
inscrições estaduais e municipais conforme previsto em lei, para as obtenções dos
respectivos alvarás de funcionamento.
– a legislação citada, que dá respaldo aos contribuintes quanto ao direito de
recuperar créditos, sejam decorrentes de retenção na fonte, pagamentos
indevidos ou a maior, ou judiciais transitados em julgado, para compensar seus
débitos relativos a impostos e contribuições administradas pela Receita Federal
ou solicitar restituição não se aplica à fiscalizada, visto que ela não possui nenhum
crédito a seu favor, pois as compensações efetuadas através de DCOMP no
período fiscalizado foram todas não homologadas, por falta de apresentação dos
documentos legais exigidos pela legislação para garantir o suposto direito.
–
com relação à Declaração de Compensação DCOMP n°
13090.19219.110811.1.3.03-8738, Anexo I, base do lançamento da multa isolada,
usada para compensar IRPJ do 1o ao 4o trimestre de 2010, CSLL do 1o ao 3o
trimestre também de 2010, PIS e COFINS do mês de maio de 2011 (elabora
planilha demonstrativa dos valores), antes da análise e decisão do Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT, a contribuinte já havia informado na
coluna outras compensações, na Declaração de Débitos/créditos Federais -DCTF,
os valores inseridos na referida planilha. Portanto, após passado o prazo de
impugnação da decisão manifestada, sem que o contribuinte tenha adotado
quaisquer providências, o processo foi transferido para a Procuradoria da Fazenda
Nacional, para a devida inscrição em dívida ativa, conforme Anexo IX.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
7
– de acordo com a planilha acima referida, duas declarações de
compensação DCOMP foram utilizadas para compensar os mesmos tributos,
tendo como origem créditos oriundos de fontes pagadoras Disbrave
Administradora de Bens imóveis Ltda, CNPJ 07.399.969/0001-26, a qual declarou
não ter conhecimento de créditos a favor da fiscalizada; e Maqpan Combustíveis
Ltda, CNPJ 00.747.814/0001-94, com baixa por omissão contumaz. Este
procedimento faz parte da estratégia da empresa para não pagar tributos, visto a
sua recorrência para os valores devidos no calendário de 2011 como segue;
– no ano calendário de 2011, a empresa apurou IRPJ e CSLL a pagar em
todos os trimestres, fazendo constar na DCOMP 28020.786102.10114.1.3.03-
0542, Anexo XI (faz demonstrativo dos valores), a qual não foi homologada devido
à falta de apresentação de documentos, o que deu azo ao consequente
lançamento de ofício, cobrando-se os valores compensados com créditos
inexistentes, além da multa isolada, conforme constam no processo número
10805.720383/2014-38.
– na planilha acima mencionada foi informado pelas empresas, saldo
negativo da CSLL, de R$ 12.000.000,00, apurado no 4o trimestre de 2013,
referente às fontes pagadoras AZERBAIJAN PETROQUÍMICA LTDA, CNPJ
02.238.135/0001-15, com valor de 2.000.000,00 e OPTANTE COMERCIAL LTDA,
CNPJ 03.268.480/0001-64, na verba de R$ 10.000.000,00 que, por coincidência,
ambas constam como baixadas na mesma data, ou seja, em 09 de fevereiro de
2015 por omissão contumaz. Entretanto, a fiscalizada informou na Ficha 09 A,
Linha 99, da DIPJ do ano-calendário de 2013, ter apurado prejuízo de apenas R$
307.087,96.
– a contribuinte apura as bases de cálculos dos seus tributos e de suas
contribuições sociais, bem como os valores a pagar alicerçados nas escritas
contábil e fiscal, de forma coerente, pois no exame do SPED/NFe, Livros de
Registro de Entradas de Mercadorias, Livros de Registros de Saída, Livros de
Apuração e Livros de Inventário, os saldos apresentados são bem próximos, sendo
que, com relação aos tributos a pagar os números são exatamente iguais entre a
escrituração contábil, a DIPJ, o DACON e a DCTF. O drama ocorre na hora de
pagar, quando são utilizadas várias empresas como "chocadeiras" de créditos,
criadas, ao que tudo indica, para burlar o fisco, isto porque não haveria como se
justificar o fechamento em bloco, no mesmo dia, todas pelo mesmo motivo,
apesar de domiciliadas em estados da federação diferentes, e logo após às
transmissões das PER/DCOMP.
– como um breve exemplo tem-se consignado no demonstrativo acima, ao
se registrar que, no quarto trimestre do ano calendário de 2011 com lucro real de
R$ 1.677.069,70, base de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi informado na DCOMP saldo
negativo da CSLL de R$ 1.500.000,00 na tentativa de compensar tributos apurados
com créditos inexistentes;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
8
– a contribuinte, transmitiu, eletronicamente, várias PER/DCOMP, inserindo
informações falsas na tentativa de burlar o fisco; e, para exemplificar,
enumeramos alguns casos como se segue:
A) a base de cálculo da tributação do IRPJ pelo lucro real, no anocalendário
de 2009, com apuração de saldo negativo da CSLL de R$ 1.564.729,68, quando a
sua opção o foi pelo lucro presumido, apurando, em decorrência, IRPJ e CSLL a
pagar em todos os trimestres;
B)
na
DCOMP
13090.19219.110811.1.3.03-8738
utilizou
tributos
supostamente retidos pela fonte pagadora Disbrave Administradora de Bens
Imóveis Ltda, CNPJ 07.399.969/0001-26, código de receita 5952 - retenção de
contribuições sobre pagamentos de pessoas jurídicas a pessoas jurídicas de direito
privado - CSLL, COFINS E PIS/PASEP no valor de R$ 1.565.000,00, sendo que esta,
em resposta à intimação, afirmou não ter conhecimento de retenção de qualquer
imposto em favor da fiscalizada;
C) transmitiu a DCOMP 20326.57667.150114.1.3.03-1731 para compensar
os mesmos tributos constantes na DCOMP acima citada, aproveitando supostos
créditos oriundos da fonte pagadora Maqpan Combustíveis Ltda, CNPJ n°
00.747.814/0001-94, receita código 5952 - retenção de contribuições sobre
pagamentos de pessoas jurídicas a pessoas jurídicas de direito privado - CSLL,
COFINS e PIS/PASEP no valor de R$ 6.000.000,00; contudo, tal empresa optante
pelo Simples Nacional encontra-se baixada por omissão reiterada na entrega de
declaração;
– por tudo acima exposto, pode-se afirmar que a empresa incidiu nos
incisos I e II do art. 71 da Lei n° 4.502/64, que define sonegação, ao agir
dolosamente, tendendo a impedir o conhecimento por parte da autoridade
fazendária das reais circunstâncias materiais do fato gerador, quais sejam:
extinção de crédito tributário mediante compensação apoiada em diversas
informações inverídicas, efetuando compensação realizada com evidente intuito
de falsear a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária;
Multa Regulamentar Isolada.
Assim, considerando tudo o mais que foi exposto, além de não
homologadas as DCOMP sob os números 13090.19291.108011.1.3.03-8738 de
11/08/2011 e 28020.786102.10114.1.3.03-0542 de 21/01/2014, a Lei 11.488 de
2007 impõe-se a multa isolada nos termos do seu art. 18, §2o, da Lei no (que
transcreve). [...]”
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, fora atribuída responsabilidade
solidária às pessoas físicas Sr. Marcos Sanchez Martin e Sr. Mauricio Potente, em função deles
constarem como sócios administradores da empresa nos atos constitutivos sociais da sociedade, à
época em que ocorreram as irregularidades praticadas, conforme Termos de Sujeição Passiva
constantes dos autos dos processos no 10872.720350/2016-56 e 10.872.720351/2016-09.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
9
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 350/378, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões.
De início, suscita que a imposição de multa de 150% a pretexto de compensação
com créditos inexistentes deveria ser precedida de intimação prévia à contribuinte para prestar
esclarecimentos, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, sob pena de
nulidade do feito.
Preliminarmente, elabora extenso estudo sobre prescrição e decadência, para
concluir que se o fato gerador ocorreu em 13/02/1996, o prazo de decadência iniciou em
01/01/1997, expirando em 01/01/2002. Na prática, o prazo acaba sendo superior a 05 anos,
porque postergado o termo inicial para o exercício seguinte, por força do inciso I.
Discorre sobre o procedimento da compensação tributária, como forma de extinção
do crédito tributário, devidamente prevista na legislação de regência, notadamente no artigo 74
da Lei no 9.430/1996, o qual, em seu entendimento, se encontra eivado de vício de
inconstitucionalidade, sobretudo ao inviabilizar a compensação com créditos de outra natureza e
de terceiros.
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, aduzindo para tanto que a multa que
fora aplicada é abusiva e malfere os preceitos constitucionais aplicáveis ao tema, notadamente o
artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, uma vez que os documentos utilizados na apuração
da multa foram apreendidos de forma ilegal e abusiva.
Defende a inexistência de qualquer fraude fiscal no procedimento conduzido pela
empresa, trazendo à colação conceito de aludido termo, no sentido de demonstrar não ter
incorrido em tal conduta, mormente considerando que o débito existente no Termo de Verificação
e Auto de Infração, foi devidamente confessado pelo contribuinte, o que no caso em epígrafe não
existe a possibilidade de causar prejuízo ao Fisco, assim caberá tão somente a multa por atraso no
pagamento e as suas correções com base nos juros SELIC.
Contrapõe-se à exigência fiscal, explicitando ter contratado empresa especializada
para fins de aproveitamento de créditos, a qual vendeu à contribuinte Ativo Financeiro Tributário,
denominado LTN - Letra do Tesouro Nacional além de outros papéis passíveis de compensação,
razão pela qual a referida prestadora de serviços contratada deveria responder pelo débito, nos
termos do artigo 135, inciso II, do CTN.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória, sendo, por
conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, além de cercear o direito de defesa da contribuinte, consoante jurisprudência
dos Tribunais Superiores colacionada à peça recursal.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
10
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
É o relatório

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve a exigência fiscal decorrente da
aplicação de multa isolada regulamentar, no percentual de 150%, diante de compensação
indevida efetuada em declaração (DCOMP) apresentada com falsidade, com fulcro no artigo 18,
caput e § 2o, da Lei no 11.488/2007, e artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430 de 27/12/1996, conforme
peça inaugural do feito, de e-fls. 93/96, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 98/105, e demais
documentos que instruem o processo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido e,
posteriormente, substancioso recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas
razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pugna pela decretação da nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
sobretudo a fraude imputada, contrariando o princípio da legalidade, em total preterição do
direito de defesa e do contraditório da autuada.
Suscita que a imposição de multa de 150% a pretexto de compensação com créditos
inexistentes deveria ser precedida de intimação prévia à contribuinte para prestar
esclarecimentos, em observância ao princípio do contraditório e ampla defesa, sob pena de
nulidade do feito.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
11
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Termo de Verificação Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de
dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente e fontes pagadoras, rechaçando
qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como
procura demonstrar o autuado, uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à
legislação de regência.
Não procede, igualmente, a alegação de que a contribuinte não fora intimada para
prestar esclarecimentos, antes da lavratura do Auto de Infração, com aplicação da multa isolada
sob análise. Isto porque, uma simples leitura do Termo de Verificação Fiscal nos conduz à
conclusão (de conhecimento também da empresa) que a recorrente fora intimada em algumas
oportunidades para apresentar informações e documentos fiscais, quedando-se inerte.
É o que se extrai do excerto da decisão recorrida, abaixo transcrito, que se
manifestou com muita propriedade sobre o tema, senão vejamos:
“[...]
Não assiste razão à contribuinte. Como mencionado no tópico anterior, a
hipótese do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, relativa ao
cerceamento do direito de defesa, não se aplica ao auto de infração. Isso porque
o procedimento de fiscalização tem natureza inquisitiva, não havendo, portanto,
nenhum impedimento para que a autoridade fiscal, de posse dos elementos
capazes de comprovar infração à legislação de regência, proceda ao lançamento
de ofício, mesmo sem intimação prévia.
Está destacado no Termo de Verificação, e demonstrado no presente
processo, que nos autos do processo no 10805.722652/2011-58, o SEORT da DRF
SANTO ANDRÉ intimou a contribuinte a comprovar a origem do suposto crédito
de saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2009 – composto por
supostas retenções de CSLL pela fonte pagadora empresa Disbrave
Administradora de Imóveis Ltda. – indicado na Declaração de Compensação n°
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
12
13090.19219.110811.1.3.03-8738. Todavia, a contribuinte nada apresentou ou
justificou.
O não atendimento pela fiscalizada às referidas intimações de no 1208 e
1331, deixando de apresentar os documentos que foram solicitados e
considerando a resposta da empresa Disbrave, indicada como fonte pagadora, ao
informar não ter efetuado a referida retenção, levou o SEORT da DRF-SANTO
ANDRÉ a concluir pela inexistência do mencionado saldo negativo e a decidir pelo
não reconhecimento do direito creditório pleiteado e pela não homologação da
compensação efetuada, consoante despacho decisório (cópia de fls. 133/134), do
qual a contribuinte foi cientificada e não apresentou manifestação de
inconformidade, tornando-se, via de consequência, definitiva a decisão nele
consubstanciada.
De acordo com os elementos colhidos no citado processo no
10805.722652/2011-58, a autoridade fiscal entendeu ter ocorrido a situação
fática descrita como hipótese legal de incidência da multa isolada prevista no § 2o
do art. 18 da Lei no 11.488 de 2007 e procedeu ao lançamento objeto do presente
litígio.
Portanto, diferentemente do alegado pela impugnante, o contraditório e a
ampla defesa estão sendo exercidos neste processo, pois o servidor competente
qualificou o sujeito passivo, descreveu os fatos, apontou as disposições legais
infringidas e a penalidade aplicável, e determinou a exigência com a respectiva
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal. As formas instrumentais
adequadas foram respeitadas, os documentos foram reunidos em forma de
processo e foi oferecida à contribuinte a oportunidade de apresentar a
impugnação acompanhada de todos os meios de prova a ela inerentes no prazo
regulamentar.
Logo, não há nulidade a ser declarada. [...]”
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
Ainda em sede de preliminar, elabora extenso estudo sobre prescrição e
decadência, para concluir que se o fato gerador ocorreu em 13/02/1996, o prazo de decadência
iniciou em 01/01/1997, expirando em 01/01/2002. Na prática, o prazo acaba sendo superior a 05
anos, porque postergado o termo inicial para o exercício seguinte, por força do inciso I.
Relativamente a este tópico, a contribuinte, em verdade, tece comentários sobre os
dois institutos (prescrição e decadência), ressaltando a distinção entre ambos, mas não procede a
devida subsunção dos fatos à norma.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
13
Ou seja, na prática, a recorrente sequer argui ter ocorrido decadência ou prescrição,
mas simplesmente elabora estudo sobre os temas, o que, aliás, poderia ensejar a própria
desconsideração dos argumentos, uma vez inexistir qualquer requerimento.
No entanto, para evitar arguição de omissão no Acórdão, nos reportaremos às
razões de decidir do Acórdão recorrido, o qual deixou bastante claro não haver se falar em
decadência na hipótese dos autos, como segue:
‘[...]
DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA
Aqui é feita uma exposição sobre prescrição e decadência.
A impugnante não aponta a ocorrência de nenhum dos dois institutos no
caso concreto. Convém assinalar que o lançamento de crédito tributário submete-
se ao prazo decadencial.
Quando o contribuinte pratica o fato gerador (hipótese legal de incidência),
nasce com ele a obrigação tributária e caso a obrigação não seja cumprida
espontaneamente, o Fisco tem o prazo de 5 anos para constituir o crédito
tributário. Esse prazo decadencial extingue o próprio direito de constituir o
crédito.
Observe-se que, não obstante a existência de entendimentos diferenciados
a respeito da contagem do prazo decadencial, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, visando à adequação e ao cumprimento da Súmula Vinculante no 8 do
Supremo Tribunal Federal, expediu, em 1o de agosto de 2008, o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, que assim dispôs, pontualmente, nas letras “d” e “e” de
seu epílogo:
[...]
No caso concreto, ficou demonstrado que a contribuinte agiu com dolo
inserindo informações falsas em PER/DCOMP no intuito de extinguir créditos
tributários mediante compensação com créditos sabidamente inexistentes,
aplicando-se a contagem do prazo decadencial preceituada no inciso I, do art.
173, do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extinguese após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
(..).
Assim, como o fato gerador da multa isolada aplicada ocorreu em
11/08/2011, data em que a contribuinte transmitiu o PER/DCOMP no
13090.19219.110811.1.3.03-8738, o prazo que a Fazenda Pública dispunha para
efetuar o lançamento terminaria em 31/12/2016, enquanto que a contribuinte
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
14
tomou ciência do Auto de Infração em 30/12/2015. Portanto, não haveria por que
se falar em decadência do lançamento em comento.
Ressalte-se, ainda, que uma vez efetuado o lançamento, somente depois de
preclusas as vias administrativas de impugnação e recurso ao Carf considera-se
definitivamente constituído o crédito tributário, momento a partir tem início o
prazo prescricional da ação de cobrança, na forma do art. 174, para ajuizar a
cobrança, in verbis:
[...]
Considerando, que o crédito tributário em litígio, obviamente, ainda não
está definitivamente constituído na esfera administrativa, em face da impugnação
apresentada, também seria totalmente descabido se aventar a sua prescrição.
[...]”
Partindo-se dessas premissas, não há se falar em decadência ou prescrição a ser
admitida na hipótese dos autos, rejeitando-se, assim, essa preliminar.
MÉRITO
No mérito, insurge-se contra a penalidade consubstanciada na peça vestibular do
feito, aduzindo para tanto que a multa que fora aplicada é abusiva e malfere os preceitos
constitucionais aplicáveis ao tema, notadamente o artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal,
uma vez que os documentos utilizados na apuração da multa foram apreendidos de forma ilegal e
abusiva.
Discorre sobre o procedimento da compensação tributária, como forma de extinção
do crédito tributário, devidamente prevista na legislação de regência, notadamente no artigo 74
da Lei no 9.430/1996, o qual, em seu entendimento, se encontra eivado de vício de
inconstitucionalidade, sobretudo ao inviabilizar a compensação com créditos de outra natureza e
de terceiros.
Defende a inexistência de qualquer fraude fiscal no procedimento conduzido pela
empresa, trazendo à colação conceito de aludido termo, no sentido de demonstrar não ter
incorrido em tal conduta, mormente considerando que o débito existente no Termo de Verificação
e Auto de Infração, foi devidamente confessado pelo contribuinte, o que no caso em epígrafe não
existe a possibilidade de causar prejuízo ao Fisco, assim caberá tão somente a multa por atraso no
pagamento e as suas correções com base nos juros SELIC.
Contrapõe-se à exigência fiscal, explicitando ter contratado empresa especializada
para fins de aproveitamento de créditos, a qual vendeu à contribuinte Ativo Financeiro Tributário,
denominado LTN - Letra do Tesouro Nacional além de outros papéis passíveis de compensação,
razão pela qual a referida prestadora de serviços contratada deveria responder pelo débito, nos
termos do artigo 135, inciso II, do CTN.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória, sendo, por
conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da razoabilidade e
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
15
proporcionalidade, além de cercear o direito de defesa da contribuinte, consoante jurisprudência
dos Tribunais Superiores colacionada à peça recursal.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
precisamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida,
a qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde
peço vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, nos termos do artigo 112, §
14o, do RICARF, in verbis:
“[...]
FRAUDE E SUA QUALIFICAÇÃO
A impugnante faz uma explanação sobre fraude e dolo. Afirma que a fraude
penal gera efeitos no direito tributário, em razão do artigo 72 da Lei no 4.502 de
1964, que pode levar à aplicação da multa qualificada de 150% quando do não
recolhimento de tributos federais. Também menciona, de forma genérica, que: a)
Auto de Infração só pode se basear em prova irrefutável e o contribuinte não é
obrigado a produzir prova contra si mesmo e nem a fazer prova negativa; b)
“como não se trata daqueles tipos de compensações vedadas no enunciado no
§3o do art. 74, da Lei 9.430/1996, não existe má-fé da Impugnante”; c) o
PERDCOMP é um instrumento hábil de confissão de dívida; d) “como a declaração
de compensação depende exclusivamente de homologação, ou seja, que seja
analisada para realmente surtir efeitos definitivos, não se pode falar de dolo e
fraude”; e) o dever de analisar, instituído pelo art. 142 do CTN combinado com o
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, torna a Secretaria da Receita Federal do Brasil
partícipe em todas as operações de compensação; f) de acordo com o art. 217 do
RIR/1999, documentos comprobatórios emitidos por pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ tenha sido considerada ou declarada inapta não produzirão quaisquer
efeitos tributários em favor de terceiro por se caracterizarem como hipótese de
inidoneidade, daí, o Auditor-Fiscal buscar estender a aplicação deste artigo,
procurando dar uma conotação de idoneidade à documentação apresentada; g) o
débito existente no Termo de Verificação e Auto de Infração, foi devidamente
confessado pelo contribuinte, o que no caso em epígrafe não existe a
possibilidade de causar prejuízo ao Fisco, assim caberá tão-somente a multa por
atraso no pagamento e as suas correções com base nos juros Selic; h) o Auditor-
Fiscal exagerou em suas argumentações, trazendo de forma leviana acusações
infundadas, dizendo que o Contribuinte deu continuidade aos procedimentos
frequentemente utilizados para evadir-se de suas obrigações tributárias, coisa que
não é de sua alçada, porque assim fazendo, estará dizendo sem nada provar.
Deve-se esclarecer que não está em discussão a não homologação da
DCOMP no 13090.19219.110811.1.3.03-8738, discussão que, se fosse o caso,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
16
deveria ter sido iniciada com a apresentação de manifestação de inconformidade
contra o despacho decisório que negou a homologação, nos autos do processo no
10805.722652/2011-58, o que não ocorreu. Registre-se que os débitos
indevidamente compensados, confessados na referida DCOMP, já estão inscritos
na Dívida Ativa da União.
No presente processo se discute, tão somente, a multa exigida
isoladamente no percentual de 150 % (cento e cinquenta por cento): se houve ou
não falsidade na declaração de compensação.
A multa de ofício isolada aplicada sobre a totalidade dos débitos indevidamente
compensados lançada no Auto de Infração teve como fundamentação legal o art.
18, § 2o da Lei no 11.488 de 2007, que assim dispõe:
[...]
Da análise do Termo de Verificação e dos elementos que instruem os autos
ficou comprovado, em síntese, que a contribuinte:
– compensou – no PER/DCOMP no 13090.19219.110811.1.3.03-8738 – os
débitos confessados na DCTF, relativos ao IRPJ do 1o ao 4o trimestre de 2010; à
CSLL do 1o ao 3o trimestres de 2010, apurados com base no lucro real e ao PIS e
Cofins referentes ao mês de maio de 2010, utilizando-se de crédito informado a
título de saldo negativo de CSLL, no valor de R$1.564.729,68, referente ao ano-
calendário de 2009, indicando haver optado pelo regime de tributação com base
no lucro real, e que o citado saldo negativo era composto de CSLL retida pela
fonte pagadora denominada Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda., CNPJ
07.399.969/0001-26, em igual valor, código de receita 5952, quando sua
verdadeira opção de tributação para o ano-calendário de 2009 foi pela sistemática
do Lucro Presumido, tendo apurado IRPJ e CSLL a pagar nos quatro trimestres;
– o PER/DCOMP no 13090.19219.110811.1.3.03-8738 foi objeto de análise
pelo SEORT da DRF/SANTO ANDRÉ, nos autos do processo no
10805.722652/2011-58, em que a autoridade fiscal, após constatar a ausência de
informação em DIRF das retenções de CSLL no montante de R$1.564.729,68,
informadas na citada DCOMP, emitiu intimações para a contribuinte e para a
empresa Disbrave Administradora de Bens Imóveis Ltda., buscando confirmar a
exatidão das citadas retenções na fonte de CSLL, intimações estas não atendidas
pela contribuinte e respondida pela empresa Disbrave com a informação de que
não efetuara a retenção, culminando com a emissão do despacho decisório que
decidiu pela não homologação da DCOMP em comento;
– cientificada da decisão do SEORT/DRF-SANTO ANDRÉ, a contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade nem efetuou o pagamento dos
débitos referentes aos tributos confessados e indevidamente compensados, mas
sim, transmitiu outro PER/DCOMP sob o no 20326.57667.150114.1.3.03-1731, na
tentativa de compensar esses mesmos débitos, agora informando, como crédito,
saldo negativo de CSLL que teria sido apurado no 2o trimestre de 2013, no
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
17
montante de R$60.000.000,00, cuja composição seria de retenção, sob o código
5952 (retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa
jurídica de direito privado – CSLL, Cofins e PI/PASEP), indicando como fonte
pagadora a empresa Maqpam Combustíveis Ltda., CNPJ 00.747.814/0001-94, ao
passo que nos sistemas de controle da Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB consta que esta empresa entregou a declaração de imposto de renda pelo
Simples de 1999 a 2000; de 2001 a 2005 entregou como Inativa e a partir de 2006
não consta entrega de declaração e que em 9 de fevereiro de 2015 foi baixada por
omissão contumaz por falta de entrega de Declaração de Imposto de Renda;
– continuando os procedimentos utilizados para se evadir de suas
obrigações tributárias, foram transmitidas pela contribuinte diversos outros
PER/DCOMP, por meio dos quais informou compensações de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, indicando que os créditos são de empresas em operações sujeitas à
retenção desses tributos. Entretanto, nenhuma foi homologada por falta de
apresentação de documentos hábeis e idôneos. A contribuinte utilizava-se de
várias empresas como, no dizer do Auditor-Fiscal autuante, “chocadeiras” de
créditos, criadas, ao que tudo indica, para burlar o Fisco, pois não haveria como se
justificar o fechamento em bloco, no mesmo dia, todas pelo mesmo motivo,
apesar de domiciliadas em diferentes estados da federação, e logo após as
transmissões dos PER/DCOMP.
Importa destacar que a declaração de compensação, aceita como válida
pela RFB, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sob inteira
responsabilidade do contribuinte que a transmite, possui diversos efeitos
importantes na exigibilidade dos débitos compensados, sendo o mais importante
a extinção dos créditos tributários sob condição resolutória de sua ulterior
homologação, nos termos do art. 170 combinado com o art. 156, II do CTN. É
obrigação do contribuinte, portanto, ao transmitir qualquer declaração de
compensação à RFB, atentar para a certeza e liquidez do crédito
pleiteado/utilizado.
Apenas para exemplificar, a preocupação do legislador, e em última
instância da RFB por meio de atos infralegais, é tamanha com a solidez mínima
dos créditos a serem utilizados em compensações de tributos, que há previsão, no
caso de créditos oriundos de ações judiciais – repetição de indébitos – de se
efetuar a habilitação prévia desses créditos.
Tal procedimento, anterior à transmissão de qualquer declaração de
compensação, permite que seja averiguada a correção do crédito oferecido.
Justamente para coibir o uso indevido, abusivo ou com indícios de falsidade
da compensação tributária é que a legislação de regência também prevê a
aplicação de multa punitiva.
Os fatos relatados no Termo de Verificação e documentalmente
comprovados no presente processo evidenciam a falsidade das DCOMP
transmitidas
sob
o
no
13090.19219.110811.1.3.03-8738
e
no
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
18
20326.57667.150114.1.3.03-1731, pois não havia crédito líquido e certo (art. 170
do CTN), nem ao menos indícios dele, a favor do sujeito passivo, para se contrapor
às compensações efetuadas. Está claro que a contribuinte intentou a extinção de
débitos tributários, de sua responsabilidade, por meio de compensação,
utilizando créditos totalmente desprovidos de comprovação, pois restou
demonstrado serem créditos de saldos negativos de CSLL fictícios, compostos por
retenções na fonte de CSLL inexistentes, prática esta que foi adotada pela
contribuinte de forma reiterada, com o intuito de usufruir de créditos
sabidamente inexistentes.
Assim, a conclusão é de que a conduta da contribuinte teve claramente o
intuito de mascarar os fatos, trazendo créditos sabidamente inexistentes à
compensação, de maneira deliberadamente confusa, de tal forma a dificultar ou
impedir a apuração por parte da autoridade fiscal. Com isso, pretendia obter a
homologação tácita das compensações e consequentemente a extinção dos
débitos tributários. Os fatos se amoldam perfeitamente ao descrito no art. 71 da
Lei no 4.502 de 1964, que define a sonegação, como ao agir dolosamente,
tendendo a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária das reais
circunstâncias materiais do fato gerador, quais sejam: extinção de crédito
tributário mediante compensação apoiada em diversas informações inverídicas,
efetuando compensação realizada com evidente intuito de falsear a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária (em particular sua extinção), de modo a
evitar o seu pagamento.
Caracterizada a falsidade dos PER/DCOMP no 13090.19219.110811.1.3.03-
8738 e no 20326.57667.150114.1.3.03-1731, reputa-se correta a imposição da
multa isolada em litígio.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS
As arguições expostas neste item são no sentido de que a contribuinte
contratou a empresa Costa Jucá Consultoria Empresarial com o objetivo de
prestar assessoria empresarial tributária, no que se refere exclusivamente a
pagamentos dos débitos vencidos e vincendos relativos aos tributos
PIS/COFINS/CSLL e IRPJ, agindo diretamente perante a Procuradoria e Secretaria
da Receita Federal, em qualquer Estado, Território ou Distrito Federal, por meio
de compensação tributária, e que o art. 135, inciso II, do CTN, prevê
responsabilidade pessoal e exclusiva (não-solidária) dos mandatários, prepostos,
empregados, diretores ou gerentes, quanto às obrigações resultantes de atos
praticados com abuso de poder ou infração de lei.
Todavia, não pode ser acolhida a aventada pretensão de responsabilizar
pessoalmente e exclusivamente um terceiro que teria sido contratado pela
contribuinte com o objetivo de lhe prestar assessoria empresarial tributária, nos
termos do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, datado
de 16/06/2011, anexado à impugnação.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
19
É a empresa autuada o sujeito passivo da obrigação tributária obrigada ao
pagamento da penalidade imposta no Auto de Infração, na condição de
contribuinte, nos termos do art. 121 do CTN, in verbis:
[...]
Ademais,
examinando-se
as
Declarações
de
Compensações
no
13090.19219.110811.1.3.03-8738 e no 20326.57667.150114.1.3.03-1731, em que
foram inseridas as declarações falsas que ensejaram a multa isolada em questão
no presente processo, verifica-se que, no quadro destinado aos dados dos
responsáveis da pessoa jurídica (fls. 109 e 118), figura o sócio Marcos Sanchez
Martin, CPF 065.738.488-70, como responsável da pessoa jurídica perante a RFB e
também como responsável pelo preenchimento dos referidos PER/DCOMP.
DA MULTA ISOLADA APLICADA
A impugnante discorre sobre multas moratória, de ofício e isolada, trazendo
vasta jurisprudência administrativa e judicial, porém, sem atacar, objetivamente a
penalidade que lhe foi aplicada e os seus fundamentos.
Assim, reitera-se o que foi exposto anteriormente, neste voto, quando da
análise do tópico intitulado FRAUDE E QUALIFICAÇÃO, pelo que se concluiu estar
caracterizada, nos presentes autos, a falsidade dos PER/DCOMP no
13090.19219.110811.1.3.03-8738
e
no
20326.57667.150114.1.3.03-1731,
reputando-se correta a imposição da multa isolada em litígio, no percentual de
150%, prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 11.488 de 2007.
Por oportuno, convém registrar que a doutrina e a jurisprudência citadas ou
transcritas pela impugnante em sua defesa servem apenas como forma de ilustrar
e reforçar sua argumentação, não vinculando a administração àquela
interpretação, isto porque não têm eficácia normativa. Ademais, não se vislumbra
identidade entre os assuntos objeto dos julgados e dos trechos doutrinários
citados com o tema em discussão no presente processo.
Foi aventado que, mesmo restando comprovada a ocorrência de fraude,
alguns tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade,
como também a contribuinte se diz indignada com a multa aplicada e entende
que esta não pode ser maior que o imposto devido. Todavia, são ineficazes tais
alegações, reprisando-se que a aplicação da multa em litígio está prevista no art.
18, caput e § 2o, da Lei no 11.488, de 2007, e questionamentos relativos à
constitucionalidade de dispositivos legais não podem ser apreciadas na via
administrativa, pois se trata de matéria reservada ao Poder Judiciário.
[...]
RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
A Fiscalização atribuiu responsabilidade solidária às pessoas físicas
Sr.Marcos Sanchez Martin e Sr. Mauricio Potente, em função deles constarem
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
20
como sócios administradores da empresa nos atos constitutivos sociais da
sociedade, à época em que ocorreram as irregulares praticadas, conforme Termos
de Sujeição Passiva constantes dos autos dos processos no 10872.720350/2016-56
e 10.872.720351/2016-09, respectivamente.
Relata a Fiscalização que “os créditos referem-se aos valores apurados de
multa isolada por ter o contribuinte aproveitado supostos créditos oriundos de
informações inverídicas, inseridos em PERD/COMP – IRPJ -, e seus reflexos, com
incidência decorrente de omissão de receita, ainda que contabilmente
escriturada, entretanto o fazendo a título de devolução de mercadoria, somado
ao fato de se ter deixado de informar, em DCTF, e adimplir, parcialmente, as
contribuições sociais ao PIS/PASEP e à COFINS, nos anos calendários de 2011 e
2012, sabidamente incidentes sobre receita bruta”.
Segundo o Autuante “é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias, que
o art. 135, inciso III do CTN é de índole tributária, imputando ao representante e
não ao representado as obrigações havidas por omissão ou gerência dos atos
negociais da pessoa jurídica com ofensas à norma legal aplicável e com excesso de
poder, e com agressões ao ato constitutivo social”.
Os impugnantes pessoas físicas, por sua vez, alegam que o mero
inadimplemento não configura por si só circunstância que justifique a atribuição
de responsabilidade aos sócios, devendo estar presentes e provadas as hipóteses
que configuram “excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatutos”, bem como a existência de dolo ou fraude. Aduz que a
responsabilidade dos sócios em relação à empresa é subsidiária, conforme
consolidado no STJ.
Primeiramente, quanto à natureza da responsabilidade conferida por força
do artigo 135 do CTN, nos termos do Parecer PGFN CRJ/CAT n° 55, de 2009, e da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária, ao contrário do que ainda apregoam alguns
doutrinadores, que defendem a tese de que tal responsabilidade seria
estritamente pessoal, hipótese esta que implicaria o afastamento do contribuinte,
assumindo, em seu lugar, o dever de pagar o tributo e/ou a penalidade
decorrente da obrigação tributária, os terceiros (responsáveis tributários)
indicados nos incisos do referido dispositivo do CTN.
Na verdade, esses terceiros são responsáveis solidários para com o devedor
originário, o que significa que todos permanecem, de forma conjunta, no pólo
passivo da obrigação tributária. Até porque, segundo o artigo 128 do CTN, a
exclusão da responsabilidade do contribuinte só pode ser feita, e de modo
expresso, por lei, o que não ocorre com a hipótese do artigo 135 do CTN.
A prática irregular a que alude a Fiscalização no caso dos presentes autos
cinge-se à inserção de informações inverídicas em PER/DCOMP, referentes a
créditos fictícios de saldo negativo de CSLL supostamente composto por
retenções na fonte de CSLL inexistentes, totalmente desprovidos de
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
21
comprovação, prática esta adotada de forma reiterada nos anos-calendário de
2010, 2011 e 2012.
Assim, está evidente que a contribuinte agiu dolosamente, tendendo a
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária das reais
circunstâncias materiais do fato gerador, quais sejam: extinção de crédito
tributário mediante compensação apoiada em diversas informações inverídicas,
com evidente intuito de falsear a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária (em particular sua extinção), de modo a evitar o seu pagamento.
A pessoa jurídica é uma ficção da lei, não sendo capaz, portanto, de
implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da atuação dos seus
diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento
subjetivo necessário para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a
responsabilidade.
Conforme consta da 22a alteração do contrato social da Autuada, a
administração da sociedade cabe a ambos os sócios Sr. Marcos Sanchez Martin e
Sr. Mauricio Potente, com os poderes e atribuições de administração, autorizado
o uso do nome empresarial.
Portanto, verifica-se que participavam da empresa na condição de
administradores, sendo competentes para praticar todos os atos de
administração, assim, ocupando posição de comando na pessoa jurídica,
responsáveis inclusive pelo adoção das condutas adotadas perante o Fisco.
Os atos ilícitos apontados pela Fiscalização, foram praticados com infração
de lei e sob a total responsabilidade dos sócios Sr. Marcos Sanchez Martin e Sr.
Mauricio Potente, na condição de administradores da pessoa jurídica,
subsumindo-se à hipótese descrita no inciso III do artigo 135 do CTN.
Tais circunstâncias propiciam a manutenção da condição de responsáveis
solidários pelo crédito tributário apurado e lançado no Auto de Infração ora
apreciado dos senhores Marcos Sanchez Martin e Mauricio Potente, sócios-
administradores da Autuada, na forma que lhes foi atribuída.
[...]”
Observe-se que a contribuinte, em verdade, apresenta recurso voluntário idêntico
à impugnação, que se apresenta como uma defesa por demais genérica, sem adentrar
precisamente aos pontos importantes do lançamento, o que até dificulta um pouco a análise da
peça recursal, que traz em seu bojo basicamente conceitos de compensação, responsabilidade
tributária, prescrição e decadência, etc, mas sem qualquer assertividade.
Destarte, a contribuinte não ataca a acusação fiscal em si, de maneira precisa, ou
mesmo o procedimento fiscal eleito para autoridade lançadora, razão pela qual pedimos vênia
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
22
para transcrever e adotar os fundamentos da decisão recorrida, sobretudo tratando-se de
repetição das alegações da defesa inaugural.
Relativamente a qualquer questionamento quanto à imputação de
responsabilidade solidária à terceiros, a teor da Súmula CARF no 172, a contribuinte autuada
não tem legitimidade para elaborar contestação, in verbis:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”
Mais a mais, a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se
limitando a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de
suscitar a improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação
referenciada, isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
23
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.851 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720293/2015-24
24
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações do contribuinte, deixaremos de abordá-las, porquanto
incapazes de ensejar a reforma da decisão recorrida e/ou macular o crédito tributário ora exigido,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente enfrentadas pelo julgador recorrido, acima referenciado.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar as preliminares de nulidade do lançamento, decadência e prescrição, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus
próprios fundamentos.
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 407
DF CARF MF
Original